Tribunal: TJMT
Processo: 1004772-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004772-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JOSENILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 035.380.965-97 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3° VARA CRIMINAL DA CMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. D. O. - CPF: 066.779.631-28 (VÍTIMA), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JOSENILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 035.380.965-97 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO –
I -
EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO – ELASTÉRIO JUSTIFICADO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ –
II -

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR - COAÇÃO ILEGAL NÃO COMPROVADA – ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

I -
A complexidade do feito, demandando a realização de diversas diligências durante o seu curso, a exemplo de necessidade de expedição várias cartas precatórias e mudança da vítima de Comarca, são fatores que justificam o elastério do prazo para encerramento da instrução probatória.

-
Inexistindo circunstâncias a apontar qualquer conduta do Juízo de primeiro grau que tenha retardado, sem motivo justo, o andamento do feito, não há como ser reconhecido constrangimento ilegal, sobretudo quando verificado que a tramitação do feito está em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF;

II –
A presença de bons predicativos pessoais, mesmo que comprovada, isoladamente, embora apreciável, não constitui motivo bastante para fundamentar revogação de decreto de prisão preventiva;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSENILTON SANTOS DA SILVA
, contra ato supostamente ilegal de autoria do Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que estaria dando azo a excesso de prazo para que seja concluída a instrução processual.

O Impetrante sustenta que o Paciente é primário e tem ocupação lícita, encontra-se recluso desde 24.6.2019 e, até o presente momento, as testemunhas arroladas pela acusação, não foram ouvidas em Juízo.

Argumenta que a oitiva das testemunhas de defesa se deu na audiência de instrução realizada em 21.1.2020 e que, em nova audiência marcada para o dia 18.2.2020, não houve êxito em se colher o depoimento da vítima, pois está residindo na Comarca de Tangará da Serra/MT, razão pela qual, fora designada nova solenidade judicial para o dia 16.4.2020.

Alega que o Paciente encontra-se preso há mais de 6 meses, por culpa exclusiva da autoridade coatora, sem que haja justificativa para dilação na formação da culpa e que
restou evidente nos autos que a suposta vítima e seus familiares têm-se esquivado em colaborar com a justiça na busca da verdade real,

comprovando-se, assim, o cons
trangimento ilegal, por excesso de prazo.

Aduz, ainda, que não se presta à demonstração do
periculum libertatis
a mera alusão à necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito.

Ao final, pugnou a concessão da medida liminar revogando-se a prisão preventiva, e aplicando-se medidas cautelares dela diversas.

Foram anexados documentos (Id’s. 34925951 a 34925969).

Este
writ
foi distribuído ao Desembargador plantonista,
Mario Roberto Kono de Oliveira
, que postergou a análise do pedido liminar para momento posterior à remessa das informações da autoridade apontada como coatora (Id. 34924477).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 35277974).

Distribuídos os autos por sorteio, o Desembargador
Gilberto Giraldelli
determinou a redistribuição deste
Habeas Corpus
à minha relatoria, devido à prevenção relativa ao julgamento do
HC 1012200-78.2019.8.11.0000.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 36444482).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido:

Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável – Prisão preventiva – Irresignação defensiva – Alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Posicionamento jurisprudencial nesse sentido – Constrangimento ilegal não verificado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020